Tribunal: TJES
Processo: 0019317-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019317-20.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENICE DA ROCHA ALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo IPAJM contra sentença que acolheu pedido formulado por servidora aposentada, determinando a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral, em razão de doença ocupacional (fenda glótica fusiforme), reconhecendo o nexo causal entre a moléstia e as atividades laborais exercidas no magistério público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de nexo causal entre a doença diagnosticada e as atividades laborais da autora;

(ii) analisar a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da legislação estadual e da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica, aliada aos demais elementos constantes nos autos (laudos técnicos, histórico funcional e afastamentos sucessivos), comprova a incapacidade definitiva da servidora e o nexo entre a atividade docente e a moléstia desenvolvida.

4. Nos termos do art. 136 da LC nº 46/94, considera-se doença ocupacional aquela decorrente das condições inerentes ao serviço público, sendo suficiente a demonstração de contribuição significativa do ambiente laboral.

5. Reconhecido o nexo causal e a incapacidade definitiva, faz jus a autora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme art. 40, §1º, I, da Constituição Federal.

6. Correta a fixação do termo inicial das diferenças de proventos na data da publicação do ato de aposentadoria, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

7. Impossibilidade de majoração dos honorários recursais, em razão de a sentença ser ilíquida (CPC/2015, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Comprovado o nexo causal entre a enfermidade e as condições de trabalho no serviço público, é devida a conversão da aposentadoria proporcional em integral, por invalidez decorrente de doença ocupacional.

A comprovação de que a enfermidade foi significativamente agravada pelo exercício da função pública é suficiente para caracterização da doença ocupacional, nos termos do art. 136 da LC nº 46/94.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; LC/ES nº 46/1994, art. 136; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

–
TJES, APL-RN 0004175-49.2012.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 02/02/2016;

–
TJES, APL-RN 0043830-91.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 26/07/2016;

–
TJES, APL-RN 0000673-23.2016.8.08.0005, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 12/11/2019;

–
STJ, AgInt no AREsp 2.619.291/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJE 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019317-20.2017.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

APELADA: VALDENICE DA ROCHA ALVES.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Esp
í
rito
Santo –
IPAJM

contra sentença proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara da Fazenda Pública Estadual
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória,
Comarca da Capital
, que acolheu o pedido formulado
na “Ação ordinária de declaração de nexo causal entre lesão da autora e suas atividades laborais com pedido de conversão da aposentadoria proporcional em integral”
por
Valdenice
d
a Rocha Alves
, servidora pública aposentada, e determinou a conversão de sua aposentadoria proporcional por invalidez em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fundamento na natureza ocupacional da moléstia que acomete a autora – fenda glótica fusiforme.

O
apelante
sustenta, em síntese, ausência de nexo causal entre a doença e as atividades laborais da autora, bem como a inexistência de laudo conclusivo quanto à irreversibilidade da incapacidade
(fls. 304-7)
.

Requereu o provimento do recurso “com a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na peça de ingresso”.

A autora, professora da rede pública estadual, foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais, com fundamento em diagnóstico de alteração vocal crônica – fenda glótica fusiforme, conforme portaria publicada em 18/07/2012. Sustenta que a doença possui origem funcional, decorrente de anos de uso intensivo da voz em sala de aula, sob condições ambientais adversas.

A sentença reconheceu o nexo causal com base em elementos probatórios robustos: sucessivos afastamentos médicos, laudos técnicos, histórico funcional e perícia médica oficial que conclui pela incapacidade definitiva para as atividades docentes, o que atende ao comando do art. 136 da LC 46/94.

Conforme consolidado pela jurisprudência deste
e
grégio Tribunal
de Justiça
, a caracterização da doença profissional não exige que esta decorra única e exclusivamente das atividades desempenhadas, bastando que haja contribuição significativa do ambiente laboral para o seu desenvolvimento.
Neste sentido
:

Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nas ações acidentárias, o nexo causal entre a lesão/moléstia apresentada pelo segurado, não necessita ser oriundo, único e exclusivamente, das atividades profissionais outrora desempenhadas, sendo suficiente que, de algum modo, estas tenham contribuído para a enfermidade. (APL-RN 0004175-49.2012.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 02/02/2016)

No caso concreto, verifica-se, à saciedade, que a moléstia da autora se encaixa na definição de doença ocupacional, por ter sido gerada pelas condições inerentes ao serviço de magistério — conforme o art. 136 da LC 46/94: “Art. 136 - Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada conseq
u
ente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.”

Ademais, como bem assentado por esta Corte em diversas oportunidades, a comprovação do nexo causal e da incapacidade definitiva legitima a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal:

Restando comprovado o nexo causal entre a atividade laboral e a enfermidade que acometeu o segurado, torna-se forçoso o reconhecimento de sua aposentadoria na modalidade integral. (APL-RN 0043830-91.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 26/07/2016)

A sentença determinou o pagamento das diferenças de proventos desde a data da aposentadoria original, o que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante,
ou seja,
“Faz jus à percepção da aposentadoria integral desde a data da publicação do ato, com apuração da diferença a ser feita em liquidação” (TJES, APL-RN 0000673-23.2016.8.08.0005, Relª Desª Janete Vargas Simões, julgado em 12/11/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
, mantendo-se integralmente a
respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios
e jurídicos
fundamentos, acrescidos das razões ora lançadas neste voto.

“
Não é devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença for considerada ilíquida” (STJ; AgInt-AREsp 2.619.291; Proc. 2024/0130180-2; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 20/03/2025)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator